Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-59.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000422-59.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDERSON LEMES CAMPOS - CPF: 021.108.351-84 (RECORRENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000422-59.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Wenderson Lemes Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE INVESTIÇÃO SOCIAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DE CONTINUIDADE NO CERTAME. OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE POR PARTE DO CANDIDATO AO RESPONDER A FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo, onde alegou que prestou concurso público para o ingresso no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, polo de Cuiabá-MT, regido pelo Edital de Concurso Público n. 001/2018 – SEJUDH, de 01 de agosto de 2018, conduzido pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. Aduz que após ter logrado êxito nas primeiras fases do certame, na última fase, denominada de “investigação social”, foi considerado “contraindicado”, tendo como fundamento a omissão de informações, uma vez que ao responder “NÃO” a pergunta de item 2.3 da FIC – Formulário de Investigação Social, teria supostamente omitido que sua esposa responde pelo crime de furto. Argumenta que na época do Inquérito que sua esposa respondeu, o Requerente e a referida estavam se conhecendo e não possuíam ainda união estável, que só se estabeleceu em 02/05/2012, conforme certidão juntada na inicial, tendo assim desconhecimento de sua vida pregressa, sendo certo também que não era de seu conhecimento tal processo.

2. No presente caso, restou comprovado que o autor prestou concurso público para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo e que foi eliminado na fase de “investigação social”, por ter sido considerado contraindicado, por omissão de informações, uma vez que ao responder “NÃO” a pergunta de item 2.3 da FIC – Formulário de Investigação Social, teria supostamente omitido que sua esposa responde pelo crime de furto, conforme abaixo se vê:

a) Pergunta do Item 2.3: “tem algum familiar que já foi conduzido pela polícia para delegacia mesmo quando menor de idade? Vítima, testemunha e/ou suspeito? Respondeu ou responde processo criminal? Foi condenado? Cumpriu ou cumpre pena? Em qual instituição socioeducativa e ou penitenciária? Sim ( ) Não ( ), respondeu ao Item que “NÃO”.

b) resposta ao recurso apresentado pelo autor:

Inscrição: 105.561-5 Candidato: Wenderson Lemes Campos Cargo: AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO Resultado: CONTRAINDICADO Motivo:

O Concurso Público nº 001/2018/ Sejudh/ 01 de Agosto de 2018, está sendo executado observando os critérios estabelecidos no Edital nº 001/2018/Sejudh publicado no DOE de 01/08/2018;

A resposta apresentada pelo candidato esta em desconformidade com os dados apresentados, ocasionando na ocultação de informações relevantes na FIC – Ficha de Informações Confidenciais. O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame.

3. Verifico que na petição inicial foram juntadas duas certidões negativas de ações, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nas quais constam que
inexistem
ações penais contra o Reclamante e sua companheira, e também uma declaração de ser pessoa honesta.

4. Consta que foi registrado os Boletins de Ocorrências nº 2010.1030484, datado de 12/04/2010 e nº 2011.50772, datado de 20/02/2011, em desfavor da atual esposa do Reclamante, em que a pessoa de Alcy Silva teria comunicado que sofre ameaças e injúrias constantes. Não foram juntadas cópias dos referidos Boletins de Ocorrências. Também foi juntado o Boletim de Ocorrência nº 2011.129615, lavrado em 12/04/2011, por fato ocorrido em 09/04/2011, mas não se tem notícias se foi transformado em inquérito policial, e, aparentemente, se refere a ameaças, relatado por Alcy Silva. O comunicante do aludido Boletim de Ocorrência relata que o Agravante era namorado da pessoa de LUCIENE CRISTHINE.

Com efeito, diante das referidas certidões negativas, pode-se afirmar que não houve oferecimento de denúncia contra o Reclamante ou sua atual companheira, ou seja, não viraram réus em ação criminal.

5. Observo também que além das informações contidas no Relatório de Investigação Social, há relato sobre a existência do Inquérito Policial nº 410/2011, autuado em 08/06/2011, contra a esposa do Recorrido, que teria sido indiciada pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal. Consta também a informação de que o Reclamante já foi visto aparentando estar sob a influência de drogas ou álcool e acompanhado de pessoas com suspeita de serem usuárias de entorpecentes. Mas, não há cópia do referido inquérito.

6.

A principal condição para o candidato ser excluído das fases posteriores do concurso é que os fatos relatados no relatório correspondam à realidade e que o candidato tenha faltado com a verdade, isto é, que o candidato tenha ocultado informação relevante ao responder a ficha de informações confidenciais (FIC).

7. No entanto, diante da certidão negativa de ações, pode-se concluir não ser verdadeira a informação de que a companheira do autor foi ré em ação penal, não há prova se chegou a ser indiciada pela prática do crime de furto ou por qualquer outro delito, tendo em vista que a prova que existe é somente o Boletim de Ocorrência.

8. Portanto, diante das certidões negativas criminais não há como afirmar que o Recorrido tenha ocultado informação relevante ao responder NÃO a pergunta de item 2.3 da FIC – Formulário de Investigação Social.

9. Desta forma, se não há como afirmar que o Recorrido tenha ocultado informação relevante ao responder NÃO a pergunta de item 2.3 da FIC – Formulário de Investigação Social, sendo este o motivo de ter sido considerado contraindicado, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que entendeu pela não recomendação do candidato na fase de investigação social.

10. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A eliminação de concurso público, amparada na verificação, na fase de investigação social, de que o candidato responde procedimento relativo a delitos de menor potencial ofensivo, sem sentença condenatória transitada em julgado, fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 132782 DF 2012/0029511-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2013)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO AO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CERTAME FUNDADA EM FALSIDADE/OMISSÃO EM DECLARAÇÃO DO CANDIDATO. INIDONEIDADE MORAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. Não constatada a omissão, pelo candidato, de circunstância relevante sobre sua vida pregressa e nem falsidade na declaração firmada na fase de sindicância social, não se sustenta a eliminação baseada em tais fundamentos, devendo o candidato ser mantido no certame.

(TJ-MG - AC: 10000205915713001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE. 1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento – Sentença de improcedência. 2. Motivação exposta no curso do processo - Investigação social que apurou conduta inconveniente e indisciplina em ambiente escolar. Ausência, todavia, de circunstâncias que desabonem o autor – Desproporcionalidade na medida. Ato anulado. 3. Dano moral não caracterizado – reintegração ao certame que têm aptidão de restaurar o "status quo ante". Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10583608220198260053 SP 1058360-82.2019.8.26.0053, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 05/07/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2021)

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ENTENDEU PELA NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, determinando que o autor seja submetido à avaliação da próxima etapa do concurso. Consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022